Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710417-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Subsecretaria da Receita (SUREC) da Secretaria Executiva da Fazenda (SEFAZ) da Secretaria de Estado de Economia (SEEC) do Distrito Federal. A parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da medida liminar implica a sujeição ao recolhimento de tributo manifestamente ilegal. Alega que ajuizou a ação ordinária no 0708760-75.2017.8.07.0018 em 16/08/2017, questionando a cobrança do ICMS nas operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, a qual transitou em julgado com sentença favorável em 20/09/2018. Afirma que a autoridade fiscal anulou indevidamente créditos de ICMS decorrentes da aquisição de mercadorias na proporção dos débitos baixados por decisões judiciais e, ao buscar administrativamente a correção dessa situação, teve seu pedido negado com fundamento na modulação dos efeitos da ADC no 49. Argumenta que o corte temporal da modulação deve considerar a data de ajuizamento da ação originária (16/08/2017), e não a data do requerimento administrativo (30/09/2021), uma vez que este visava apenas dar efetividade à decisão judicial já transitada em julgado. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a autoridade coatora cancele a decisão administrativa ou, subsidiariamente, suspenda as cobranças de ICMS vinculadas à anulação dos créditos em violação ao precedente firmado na ADC no 49. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela antecipada em sede recursal encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro através dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Estes dispositivos permitem ao relator suspender os efeitos da decisão impugnada ou antecipar a pretensão recursal, desde que presentes requisitos específicos. Para o deferimento de tal medida, exige-se a demonstração cumulativa de dois elementos fundamentais: indícios consistentes da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) e evidências concretas de que a manutenção da decisão recorrida poderá gerar prejuízos significativos e de complexa reparação (periculum in mora). No caso em análise, ao examinar as circunstâncias apresentadas pela agravante, não identifico elementos suficientes para caracterizar o perigo da demora necessário à concessão da medida excepcional pretendida. A empresa recorrente não demonstrou de forma objetiva qual seria o dano concreto, atual e iminente que justificaria a intervenção judicial imediata. As alegações apresentadas mantêm-se no campo das afirmações genéricas sobre eventuais prejuízos decorrentes da cobrança tributária, sem apontar fatos específicos que caracterizem situação de urgência qualificada que não possa aguardar o regular processamento do recurso. A pretensão da recorrente poderá ser integralmente atendida ao final da demanda, caso seus argumentos prevaleçam após a devida instrução processual e o exercício do contraditório. Não se vislumbra, portanto, a irreversibilidade da situação ou a impossibilidade de recomposição posterior de eventuais prejuízos econômicos. Ademais, considerando a complexidade da matéria em debate, que envolve a interpretação da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 49, e sua aplicabilidade ao caso específico da agravante, revela-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária. A decisão prematura, sem o contraditório, poderia comprometer a segurança jurídica e a adequada análise da controvérsia, especialmente quando não demonstrada situação de perigo concreto e imediato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator